Tribunal: STF
Processo: HC 209009
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Feminicídio tentado. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato (desembargador convocado do TJDFT ), assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    II - No caso, a segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente que, inconformado com o término do relacionamento, surpreendeu sua ex- companheira na fila do restaurante desferindo-lhe facadas, não resultando sua morte pelo pronto atendimento médico, dados estes que justificam a imposição da medida extrema. 



    III - Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. 



    IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada e foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, IV, VI, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal.



    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de habeas corpus no STJ (HC 682.428/TO). O Relator, Ministro Jesuíno Rissato (desembargador convocado do TJDFT), não conheceu do habeas corpus. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, desprovido. 



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea para a custódia preventiva. Afirma não haver “evidencias nos autos de que [o paciente] atentará novamente contra a integridade física da vítima, além disso, durante o excessivo tempo em que se encontra encarcerado preventivamente, cerca de 458 (quatrocentos e cinquenta e oito) dias não há notícias de que causou algum tumulto no estabelecimento prisional, portanto, demonstra desde já que não há nenhuma periculosidade do agente”. Ademais, ressalta que “o paciente é primário, possui ocupação lícita, possui apenas uma única ação penal não transitada em julgado, não configurando motivos para ensejar na mantença da prisão preventiva”.



    5. A defesa requer a concessão da ordem, a fim de “[r]evogar a prisão preventiva decretada pelo Juízo da 1º Vara Criminal de Palmas/TO e chancelada pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Tocantins e pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça até o julgamento final do presente Habeas Corpus, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do Paciente”.



    6. Decido.



    7. O habeas corpus não deve ser concedido.



    8. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva, notadamente ao se considerar que o STF já decidiu que a gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    9. Tal como assentou o Superior Tribunal de Justiça, “a segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente que, inconformado com o término do relacionamento, surpreendeu sua ex-companheira na fila do restaurante desferindo-lhe facadas, não resultando sua morte pelo pronto atendimento médico, dados estes que justificam a imposição da medida extrema, na hipótese”.



    10. Quanto à suposta ausência de periculosidade do agente, tenho assentado em sucessivos julgamentos perante a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal que, nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça à pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor. Veja-se, nessa linha, o HC 121.208, a que fui designado redator para o acórdão (Sessão de 19.05.2015).



    11. A alegação de excesso de prazo da segregação cautelar não foi apreciada pelas instâncias de origem (TJ/TO e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    12. Ainda que assim não fosse, pontuo que o STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.



    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                             Relator